Tribunal: CARF
Processo: 10805.001527/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001527/2002-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PERC. DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO
DE BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal.
Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de
impedir a concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF no
166/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PIRELLI PNEUS S/A contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC – indeferido pela
DRF/Feira de Santana-BA.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001527/2002-10
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.001527/2002-10

O sujeito passivo manifesta inconformidade (fis.131 a 147), ao DESPACHO
DECISORIO DRF/FSA n° 1444/2008, fls. 124 a 128, que indeferiu o Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao exercício de
1999, sob o fundamento de ter a contribuinte retificado a declaração fora do exercício
de competência alterando valores que formavam a base de cálculo do incentivo e da
existência de débitos relativos a tributos e contribuições federais.
Cientificado do despacho decisório proferido pelo Delegado da Receita Federal em
Feira de Santana BA, o sujeito passivo em suas razoes de defesa, alega:
. O Ato Declaratório n° 26/85 não tem poder de impedir o exercício legalmente
constituído de o contribuinte apresentar, a qualquer tempo, a Declaração de
Rendimentos Retificadora, motivo pelo qual é absolutamente ilegal a exigência prescrita
naquele instrumento normativo;
. A formulação de DIPJ retificadora, configura-se como exercício de um direito da
contribuinte, consoante autorização conferida pela IN SRF n° 166/99, que dispõe,
expressamente, sobre a retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica- DIPJ;
. Nesse esteio, não é razoável conceber a faculdade do contribuinte retificar as
informações contidas na declaração a qualquer tempo, e, ao mesmo tempo, ao exercê-la,
o sujeito passivo é punido com o seu impedimento ao gozo do beneficio fiscal, e a
conseqüente emissão dos devidos certificados de incentivos fiscais;
. Nos termos da legislação vigente à época, a contribuinte apurou o imposto de renda
relativo ao ano-calendário de 1998, com a entrega da DIPJ correspondente no prazo
legal, assinalando, no campo específico, sua opção por investimentos fiscais, em favor
do FINAM, no montante de R$l.262.756,72;
. Posteriormente, assim que verificou a existência de equívocos em sua elaboração,
entregou DIPJ Retificadora visando a alterar alguns dados que foram lançados
erroneamente, equívocos este que, ao fim e ao cabo, levaram a alteração da base de
cálculo do incentivo, sem, contudo, modificar a opção inicial pela manutenção do
incentivo regional, que fora feita originariamente;
. Em verdade, com as alterações efetuadas na DIPJ retificadora, a base de cálculo do
incentivo fora reduzida de R$7.0l5.3l5,00 para R$6.8l 3.771,10, o que deu ensejo a uma
redução da quantia do investimento a ser feito para o montante de R$1.226.478,79;
. Verifica-se que nem o fundo nem o erário sofreram quaisquer perdas com as alterações
perpetradas pela DIPJ retificadora, uma vez que a opção pelo investimento fora
mantida, apenas ocorrendo uma readequação do seu valor, com a conseqüente redução
de valor na ínfima quantia de R$36.277,93;
(...)
. Requer seja reformado o despacho decisório, deferindo integralmente a Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais -PERC para destinar o montante de
R$l.226.478,80 ao Fundo de Investimentos da Amazônia-FINAM, consoante
formalizado em Declaração de Rendimentos do exercício de 1999, ano calendário de
1998.
A DRJ/Salvador proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1999
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.001527/2002-10

Ementa: PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENT1VOS
FISCAIS (PERC). MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
FISCAL.
O momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal pelo sujeito passivo, com
vista ao gozo do beneficio fiscal, é a data da apresentação da declaração do IRPJ
correspondente ao exercício na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos Fundos
de Investimentos correspondentes.
IRPJ.
INCENTIVOS
FISCAIS.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
Perde o direito à opção pela aplicação em Fundo de Investimento o contribuinte que
entregar declaração retificadora fora do exercício de competência cujas modificações
introduzidas na determinação da base de cálculo do imposto provocaram alteração na
base de cálculo do incentivo fiscal.
Solicitação Indeferida
Cumpre esclarecer que a decisão recorrida constatou que, no caso concreto, os
débitos que o contribuinte possuía no momento da opção (entrega da DIPJ original) estavam com
exigibilidade suspensa. Por isso, considerou ilegítimo o indeferimento do PERC com base na
existência posterior de débitos. Foi, portanto, com fundamento na apresentação da DIPJ
retificadora após o exercício da competência (ocorrência 11 da Norma de Execução
SRF/CORAT/COSITno 02, de 20 de dezembro de 2001), que se decidiu pela manutenção do
indeferimento do PERC.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
reforça sua argumentação a favor do usufruto do incentivo mesmo se apresentada a retificadora
após o encerramento do exercício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a instância a quo superou o fundamento da irregularidade fiscal
porque constatou que os débitos existentes no momento em que considerou apropriado para a sua
comprovação estavam com a exigibilidade suspensa. Independentemente das razões que
motivaram essa decisão, importa notar que o seu resultado não seria diferente nesta Casa em
virtude do seguinte entendimento já sumulado:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual
se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento
do processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.001527/2002-10

Por sua vez, a questão da apresentação de declaração retificadora após o exercício
da opção já foi enfrentada, a meu ver com absoluta correção, pela Câmara Superior de Recurso
Fiscais. Veja-se, neste sentido, a ementa do Acórdão no 9101-002.339, proferido em 05/05/2016
e decidido de forma unânime:
DIPJ
RETIFICADORA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
INDEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal. Em que
pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão
de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF no 166/1999.
Ao analisar o pleito do recurso especial da Fazenda Nacional, o ilustre
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo assim se pronunciou sobre o assunto:
Há vários aspectos que corroboram o entendimento manifestado no acórdão recorrido.
O artigo 60 da Lei no 9.069/1995 vincula a concessão do reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal, tão-somente, à comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais, e essa questão sobre a apresentação de declaração retificadora
nem mesmo consta das Instruções Normativas da Receita Federal.
O Ato Declaratório Normativo CST 26/1985, por sua vez, foi editado num contexto
legal que só previa o exercício da opção através da declaração de rendimentos,
diferentemente da legislação atual que possibilita exercer opção também por meio de
pagamento efetuado sob código específico, como ocorreu no presente caso.
Também é importante destacar que a partir da IN no 166, de 1999, a declaração
retificadora passou a ter a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente, de modo que a retificação da DIPJ, por si só, não poderia implicar em
perda total do incentivo cuja opção foi realizada no momento oportuno.
Junta-se a isso o fato de o despacho decisório da Delegacia da Receita Federal que
examinou o PERC não ter demonstrado nenhum prejuízo efetivo ao Fisco, em razão da
retificação da DIPJ.
A transcrição das telas de consulta das DIPJ que consta do referido despacho decisório
indica apenas que houve redução da "Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais" de R$
78.214.347,86 para R$ 76.557.699,22, e que, em conseqüência disso, também houve
redução do valor do "Finor" de R$ 9.385.721,74 para R$ 9.186.923,91, mantido o
mesmo percentual para a apuração do incentivo (12%). O limite de 12% para o cálculo
do incentivo continuou sendo observado, e a alteração do valor do Finor foi mera
decorrência da alteração do valor do IRPJ a pagar, que é a base de cálculo do incentivo.
Em observância aos princípios da verdade material, do formalismo moderado e da
razoabilidade da sanção, que foram mencionados pelo acórdão recorrido, poderia a
Delegacia de origem, quando examinou o PERC, já tendo conhecimento da DIPJ
retificadora, simplesmente fazer os devidos ajustes para a emissão do certificado, mas
optou ela por negar por completo o incentivo.
No caso, a indicação é de que não houve excesso de destinação ao Finor em detrimento
do IRPJ, porque a redução de ambos se deu na mesma proporção. Aliás, em razão da
redução do IRPJ a pagar (que é a base de cálculo do incentivo), a primeira impressão é
de que pode ter havido recolhimento a maior de IRPJ no período, o que aumenta a
dificuldade de se vislumbrar algum prejuízo ao Fisco.
Desse modo, o acórdão recorrido também não merece reparo em relação à matéria
tratada nesse tópico.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.001527/2002-10

Compulsando a questão fática do presente caso, verifica-se a mesma lógica.
Houve redução da base de cálculo dos incentivos fiscais de R$ 7.015.315,10 para R$
6.813.771,10 e, em consequência disso, também houve redução do valor do FINAM de R$
1.262.758,72 para R$ 1.226.478,79, mantido o mesmo percentual para a apuração do incentivo
(18%). O limite de 18% continuou sendo observado e a alteração do FINAM foi mera
decorrência da alteração do valor do IRPJ a pagar, que é a base de cálculo do incentivo.
A unidade de origem, já tendo conhecimento da DIPJ retificadora, poderia
simplesmente fazer os ajustes devidos para a emissão do certificado.
Há, portanto, que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital